Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-61.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CÓPIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. ARTIGO 396 DO CPC. TEMA REPETITIVO 648/STJ. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO REALIZADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1349453/MS (Tema Repetitivo 648), fixou a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 1.1. O pedido de exibição de documentos de forma autônoma se mostra cabível tanto pelo procedimento comum quanto pelo rito da produção antecipada de provas, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na tese fixada. 1.2. Na linha do entendimento adotado pela Corte Superior, para configurar a presença do interesse de agir, na ação que contempla pedido de exibição de documento, é necessária (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, (ii) a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição e sua recusa em prazo razoável, e (iii) o pagamento do custo do serviço.
2. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 2.1. Na hipótese dos autos, não obstante a determinação de emenda à inicial para adequação aos requisitos firmados no Recurso Especial n. 1349453/MS, a parte autora manteve inalterado o pedido para que a instituição financeira ré fosse obrigada a exibir cópia do contrato de empréstimo consignado impugnado, com fulcro nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil.
3. Evidenciado que a autora não juntou qualquer documento apto à comprovação de que tenha previamente requerido, junto à instituição bancária, cópia do contrato de empréstimo consignado que pretende seja acostado aos autos, tampouco que tenha pago o custo do serviço e/ou que tal pleito tenha sido repelido administrativamente pelo réu, deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial com fulcro no disposto nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.